Tribunal: TCU
Processo: 023.955/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Recurso interposto via demanda da Ouvidoria 388185 contra indeferimento de pedido de acesso à informação requerido via demanda da Ouvidoria 388014, no qual denunciante pleiteava acesso ao processo de controle externo TC-018.826/2025-3.

Inteiro teor:
Acórdão 138/2026-TCU-Plenário Cuidam estes autos de recurso administrativo interposto por Vagner da Silva Tiburtino contra decisão que indeferiu pedido de acesso aos autos da Denúncia (TC Processo 018.826/2025-3 ), em razão da existência de sigilo à época. Considerando que, inicialmente, o recorrente apresentou em 26/11/2025 solicitação de acesso aos autos (Manifestação de Ouvidoria no 388014), requerendo cópia integral do processo TC Processo 018.826/2025-3 (peça 2); Considerando que a decisão recorrida - despacho do relator a quo , Ministro Walton Alencar Rodrigues -, ao acolher proposta da unidade técnica (peça 3), indeferiu o pleito com fundamento no sigilo funcional inerente aos processos de denúncia ainda não apreciados pelo Tribunal, nos termos do art. 55, caput , da Lei 8.443/1992 e do art. 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU (peça 4); Considerando que, posteriormente à interposição deste recurso, o Tribunal prolatou o Acórdão 2778/2025-TCU-Plenário , por meio do qual não conheceu da referida Denúncia e determinou expressamente o levantamento de sua chancela de sigilo; Considerando que, com o levantamento do sigilo, cessou o motivo ensejador da negativa de acesso, esvaziando a pretensão recursal (perda de objeto), mas consolidando o direito administrativo ao acesso, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução-TCU 249/2012; Considerando a proposta da unidade técnica pelo encaminhamento ao relator sorteado para deliberação do Plenário (peça 6); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, e no art. 28 da Resolução-TCU 249/2012, em: a) não conhecer do presente recurso, por estar prejudicado ante a perda superveniente de seu objeto; b) conceder ao recorrente acesso às peças não sigilosas do processo TC Processo 018.826/2025-3 (Denúncia), tendo em vista o levantamento do sigilo determinado pelo Acórdão 2778/2025-TCU-Plenário ; c) dar ciência desta deliberação ao recorrente; e d) arquivar os presentes autos, apensando-os definitivamente ao TC Processo 018.826/2025-3 . 1. Processo TC- Processo 023.955/2025-2 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: Vagner da Silva Tiburtino (XXX.873.168-XX). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.